Tribunal: STF
Processo: ACO 3554
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 



Relatório



    1. Ação reivindicatória de imóvel rural ajuizada pela União contra o Instituto de Terras do Estado do Tocantins, Getúlio Félix da Luz e Ana Vindoura de Sousa Luz, pedindo a desocupação, a anulação de título definitivo e o cancelamento de matrícula do imóvel objeto do litígio.



O caso



    2. Em 12.4.2018, a União ajuizou ação reivindicatória de imóvel rural, com requerimento de tutela antecipada de imissão na posse, cumulada com anulação de título definitivo e cancelamento de matrícula contra Instituto de Terras do Estado do Tocantins, Getúlio Félix da Luz e Ana Vindoura de Sousa Luz no juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Araguaína-TO, Processo n. 1000117-4.2018.4.01.4301. 



    A autora aponta que “parte das terras do Município de Nova Olinda pertencem à União Federal, em virtude de terem sido arrecadadas e devidamente matriculadas em seu nome com amparo no art. 28 da Lei nº 6.383/1976, no Dec-Lei nº 1.164/1971 e art. 4º, inc. I da Constituição Federal de 1967 (com redação dada pela E.C. nº 1 de 17.20.1969), pelo Grupo Executivo de Terras do Araguaia do Tocantins – GETAT” (fl. 9, e-doc. 1).



    Noticia que “a Fazenda Boa Esperança, objeto da presente ação, com área total de 1.384,5226 há (mil, trezentos e oitenta e quatro hectares, cinquenta e dois ares e vinte e seis centiares), encontra-se encravada dentro da Gleba Conceição, esta com área total de aproximada de 158.600,00.00 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos hectares), regularmente arrecadada e matriculada em nome da União Federal, sob a matricula nº 1.360, do CRI da Comarca de Filadélfia, feita em 28.01.1986, atualmente sob a matricula nº 846, do CRI da Comarca de Araguaína, conforme comprovam a plotagem, certidão do referido CRI e inteiro teor do processo de arrecadação ” (fl. 10, e-doc. 1).



    Explica que “a área em questão deixou de ser devoluta ainda no ano de 1986, época em que sequer o Estado do Tocantins existia, e a propriedade da União sobre a área citada se tornou fato consumado e de pleno conhecimento do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína, e por consequência, de todos os particulares e autoridades constituídas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Anota que, “em 1990, veio o ITERTINS, na qualidade de órgão executor da política fundiária do Estado do Tocantins, a expedir o Título Definitivo em favor dos Requerentes, apesar do imóvel estar sobreposto ao imóvel de domínio da União, antes referido, caracterizando, destarte, superposição da pretensão dominial em área de propriedade da União” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Argumenta que “as terras incorporadas ao patrimônio público federal, através de processo de arrecadação, não se enquadram na situação prevista no artigo 1° do Decreto-Lei n.º 2.375/87, e sim no artigo 2° do citado diploma legal, competindo assim, ao INCRA, dar-lhes a destinação, seja para assentamento de trabalhadores sem terra, seja para regularizá-las a quem já as ocupe e explore” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que, “ainda que se entenda que as alterações de domínio das descritas matrículas em favor do Estado do Tocantis ocorreram com fundamento no art. 2º do Decreto-Lei 2.375, de 24 de novembro de 1987, tal entendimento não prospera, uma vez que o §1º do art. 2º deste diploma legal deixou claro que ‘Permanecerá inalterada a situação jurídica das terras públicas, não devolutas, da União, existentes nas faixas a que alude o artigo 1º, caput” (fl. 18, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o ITERTINS e o respectivo Oficial dos Cartórios de Registros de imóveis da Comarca de Nova Olinda – TO, ao promoverem, respectivamente, a expedição do referido título Definitivo e o registro e matrícula em nome de particular da área já incorporada e matriculada em nome da União violaram o mencionado princípio da continuidade registral, vez que este ente federal já detinha o domínio da referida gleba, como coordenador, promotor e executor da Reforma Agrária no País, competência prevista nos artigos 5°, 6° e 8° da Lei n° 4.947/66” (fl. 22, e-doc. 1).



    Requer “seja deferida antecipação de tutela no sentido de autorizar que a União (e, eventualmente, o INCRA quando da confirmação de interesse desta Autarquia nesta ação e pedido neste sentido) imita(m)-se sumariamente na posse do imóvel objeto desta ação, com a desocupação dos requeridos (exceto aquelas famílias que lá estão e possivelmente serão destinatárias de Projeto de Assentamento cuja implementação a referida autarquia federal tem interesse nos termos dos DOCs. 07, 08 e 09), sendo garantido a esse ente federal, por consequência, o pleno exercício dos poderes e prerrogativas decorrentes da propriedade que exerce sobre o bem. Subsidiariamente, caso não seja acolhido esse pedido, a desocupação de todos que estiverem na área, inclusive as mencionadas famílias” (fls. 35-36, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja decretada a nulidade do Título n. 1186 definitivo expedido pelo ITERTINS ora questionado, bem como o cancelamento do registro decorrente - matrícula M-636, fls. 190, do Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Olinda-TO -, concernente ao imóvel rural denominado Lote nº. 43, concernente à “Fazenda Boa Esperança”, do Loteamento Guajará, situado no Município de Nova Olinda, com área de 1.384,5226 ha” (fl. 36, e-doc. 1).



    3. Em 20.11.2018, o juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Araguaína-TO indeferiu o requerimento de antecipação de tutela (e-doc. 14).



    4. Em 6.2.2019, os réus contestaram (fls. 22-25, e-doc. 12 e fls. 1-10, e-doc. 13).



    5. Em 11.12.2020, o juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Araguaína-TO decidiu:



    “A UNIÃO ajuizou a presente ação de conhecimento pelo procedimento comum em face de GETULIO FELIX DA LUZ, ANA VINDOURA DE SOUSA LUZ e INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS. visando reintegração da posse com garantia do pleno exercício dos poderes e prerrogativas decorrentes da propriedade que exerce sobre o bem.



    Ocupam os polos da relação processual o ESTADO DO TOCANTINS e a UNIÃO.



    Com efeito, nos termos da preliminar suscitada em sede de contestação (ID. 32905503) e pelas assertivas da exordial, trata-se a demanda na qual a União requer a reintegração de posse bem descrito na certidão de inteiro teor (ID. 5298849) e Processo Administrativo GETAT (ID. 5298864), não havendo discussão sobre o domínio ou propriedade.



    Assim, não se trata de ação petitória com fundamento na origem do direito à posse como reflexo da propriedade.



    Nesse cenário, a pretensão deduzida consiste em ordem que atinge diretamente a autonomia do ESTADO DO TOCANTINS no que concerne ao seu direito dispor de bens públicos.



    Assim, de fato, o caso parece ser de conflito federativo da competência originária da Suprema Corte (Constituição Federal, art. 102, I, “f”).



    Ante o exposto, declino da competência em favor do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102, I, “f”, da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 11)



    6. Os autos vieram-me conclusos em 15.12.2021.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos políticos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a abalar o equilíbrio da federação, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre os componentes. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Na espécie vertente, a União busca a desocupação, a anulação de título definitivo e o cancelamento de matrícula do imóvel objeto do litígio em desfavor de Instituto de Terras do Estado do Tocantins, Getúlio Félix da Luz e Ana Vindoura de Sousa Luz.



    A questão posta não revela conflito de caráter político-federativo, nos termos exigidos pela al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal.



    Este Supremo Tribunal dá-se por incompetente para julgar ações instauradas entre autarquias e entes federados quando a causa versar sobre questões sem efeito sobre o pacto federativo. 



    Em 9.8.2016, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 690/TO, na qual o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra litigava com o Instituto de Terras do Tocantins – ITERTINS em ação de reivindicação cumulada com anulação e cancelamento de registro de imóvel. Assentou-se que “somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte” (ACO n. 690-AgR/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016). 



    No sentido da incompetência deste Supremo Tribunal para julgar ações nas quais não há situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ACO n. 1.701-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018). 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.834-AgR/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.6.2018). 



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE LICENÇAS EXPEDIDAS A PROJETO DE MINERAÇÃO NA BACIA DO XINGU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca ilicitude ou desatendimento a exigências legais ou regulamentares por parte dos órgãos que expediram licenças ambientais para determinado projeto de exploração mineral não traz risco de abalo ao pacto federativo, inapta à configuração do conflito federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ACO n. 2.991-AgR/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017). 



    “EMENTA Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. (…) 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos” (ACO n. 2.243-AgR-segundo/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.5.2016). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ACO n. 1.427-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.4.2015).



    Ainda nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: ACO n. 3.495, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.4.2021 e ACO n. 855, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.11.2013.



    Na esteira da jurisprudência consolidada, a discussão posta na presente ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação e determino a remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária de Araguaína-TO, para regular processamento e julgamento da presente ação (§§ 1º e 3º do art. 64 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora